Tribunal: CARF
Processo: 18186.721050/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.721050/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.848 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
ALAIRTON DA COSTA SENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. OMISSÃO.
São tributáveis os rendimentos recebidos por dependentes quando não
informados por estes em declaração própria.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção por moléstia grave é prevista exclusivamente para rendimentos
oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão, sendo concedida a partir da data
de comprovação da existência de uma das patologias enumeradas de forma
taxativa no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Inexiste direito à isenção do Imposto de Renda, para rendimentos que não
advenham de aposentadoria, reforma ou pensão, inclusive o resgate de
contribuição à previdência privada.
A ausência de documentação hábil e probatória da existência de uma das
patologias indicadas pela legislação de regência, obsta a isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.721050/2012-19
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.848 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.721050/2012-19

Rocha Paura (suplente convocado(a)), Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 04 e seguintes (folhas do
processo digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2008, no valor de R$ 5.816,93 mais a
correspondente multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (às
fls. 05, 06 e 07) o crédito tributário lançado por meio da Notificação de Lançamento em
tela, tem por base alterações nos valores informados na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário em questão, decorrentes de omissão de rendimentos do trabalho,
recebidos por dependente e pela dedução indevida a título de previdência oficial, bem
como pela compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação em 08/02/2012, anexa às fls 02 e seguintes, cujo
protocolo foi considerado tempestivo, conforme consta em despacho emitido pela
unidade de origem, às fls. 34.
O interessado requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Informa que os rendimentos recebidos por sua esposa e dependente, Sra. Sueli Tavares
da Costa Sena, encontram-se isentos, por ser esta portadora de moléstia grave. Procura
fundamentar seu argumento, por meio dos documentos de fls. 20 e 21.
Em relação aos rendimentos recebidos por seu dependente, combate a glosa da dedução
de previdência oficial e da compensação indevida de Imposto de renda retido na Fonte,
alegando comprová-los por meio de documentos que anexa à impugnação, às fls. 18 e
19.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. OMISSÃO.
São tributáveis os rendimentos recebidos por dependentes quando não informados por
estes em declaração própria.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção por moléstia grave é prevista exclusivamente para rendimentos oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão, sendo concedida a partir da data de comprovação da
existência de uma das patologias enumeradas de forma taxativa no art. 6o, inciso XIV,
da Lei no 7.713, de 1988, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.848 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.721050/2012-19

Inexiste direito à isenção do Imposto de Renda, para rendimentos que não advenham de
aposentadoria, reforma ou pensão, inclusive o resgate de contribuição à previdência
privada.
A ausência de documentação hábil e probatória da existência de uma das patologias
indicadas pela legislação de regência, obsta a isenção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/08/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 03/09/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a omissão de rendimentos foi originada por erro de
preenchimento da declaração, e que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Conforme se depreende do relatório fiscal, a exigência se fez em virtude do contribuinte
haver omitido rendimentos do trabalho, recebidos por dependente e pela dedução
indevida a título de previdência oficial, bem como pela compensação indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte.
Inicialmente, vale observar que toda a documentação do processo em comento foi
disponibilizada, em formato digitalizado, à relatora destes autos. Logo, as indicações de
“fls.” efetuadas neste acórdão reportam-se à numeração digital.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE.
Conforme relatado e discriminado pela fiscalização às fls. 05, constatou-se a omissão de
rendimentos do trabalho, no valor de R$ 30.455,49, pagos por SPDM – Associação
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – CNPJ: 61.699.567/0001-92 e recebidos
por dependente do contribuinte, Sra. Sueli Tavares da Costa Sena – CPF:182.715.328-
80, durante o ano-calendário em epígrafe.
Na apuração do imposto suplementar devido, foi efetuada a compensação do valor de
R$ 1.802,74, referente a Imposto de Renda Retido na Fonte pela precitada fonte
pagadora.
Verifica-se nos sistemas eletrônicos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que a
Sra. Sueli Tavares da Costa Sena – CPF:182.715.328-80 foi incluída pelo contribuinte
em sua Declaração de Ajuste Anual como dependente.
O valor mencionado e consolidado por meio do demonstrativo citado acima, foi
declarado como isento na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário em questão
(ND:08/16.846.700).
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.848 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.721050/2012-19

Cabe observar que em relação à mencionada omissão apurada durante a ação fiscal, o
dependente do contribuinte não apresentou Declaração de Ajuste Anual para o ano-
calendário em tela.
Quanto à inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual, cabe observar que se
trata de opção facultada ao contribuinte, consoante disposição expressa pelo artigo 4o,
inciso III e artigo 35 da Lei no 9.250/ 1995, como se observa nas transcrições abaixo:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
III - a quantia, por dependente, de:
(...)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
A declaração de rendimentos tributáveis recebidos por dependentes encontra-se
disciplinada pelo artigo 38, § 8o, da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, cujo teor
transcrevemos a seguir:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00 (novecentos reais);
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.848 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.721050/2012-19

§ 1o As pessoas elencadas nos incisos III e V podem ser consideradas dependentes
quando maiores até 24 anos de idade, se estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau.
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. (Grifo nosso).
Assim, o contribuinte que optar por incluir dependentes em sua Declaração de Ajuste
Anual e aproveitar as respectivas deduções, obrigatoriamente deverá oferecer à
tributação os rendimentos tributáveis por eles auferidos.
Portanto, mantêm-se integralmente as bases de cálculo apuradas, referentes à omissão
de rendimentos tributáveis recebido por dependentes.
ISENÇÃO PARA DEPENDENTE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção dos rendimentos de dependente portador de moléstia grave, aludida pelo
contribuinte encontra previsão legal no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de
22/12/1988, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 47 da Lei no 8.541, de
23/12/1992, in verbis:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma;”
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995, veio a exigir, a
partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que a doença
fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
“Art. 30 A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
A respeito do termo inicial da isenção, a Instrução Normativa SRF no 15, de
06/02/2001, dispõe em seu artigo 5o, § 2o:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
§ 2o A isenção a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.”
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.848 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.721050/2012-19

Como se vê pelos dispositivos legais transcritos acima, para a outorga da isenção
pleiteada, é necessária a comprovação da existência de duas condições concomitantes:
(i) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o
contribuinte seja portador de uma das patologias previstas pela legislação de regência.
Em relação aos rendimentos omitidos, pagos por SPDM – Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina – CNPJ: 61.699.567/0001-92 (comprovante de
rendimentos anexo às fls. 18), verifica-se que os mesmos decorrem de trabalho
assalariado e não de proventos de aposentadoria.
Quanto à comprovação de que o dependente é portador de moléstia grave, o contribuinte
apresentou cópia de Laudo de Avaliação / Deficiência Física no 1866 de 18/06/2007,
emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito / DETRAN – SP que registra
deficiência de tipo “monoparesia do membro superior esquerdo” e “com limitação de
força e movimento do mesmo”, sendo “apta a dirigir somente veículo automático
/hidramático ou adaptado” (CID 10: C50), que não é enumerada de forma taxativa no
rol do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988.
Cabe ressaltar que, por força do artigo 11 do Código Tributário Nacional, a legislação
tributária, que dispõe sobre a concessão de isenções, deve ser interpretada literalmente,
sendo defesa a ampliação dos conceitos e critérios apresentados por norma vigente:
Art. 111 - Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
No rol de patologias apresentado pelo artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988,
consta “paralisia irreversível e incapacitante”, cuja interpretação literal indica que a
mesma deve ser simultaneamente irreversível e plenamente incapacitante e não parcial e
/ ou incapacitante para certas atividades, como no caso em comento.
Logo, pela falta de comprovação das condições essenciais para fruição do benefício,
mantém-se integralmente o crédito tributário exigido.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Conforme relatado e discriminado pela fiscalização às fls. 06, efetuou-se a glosa de
dedução indevida de contribuições à Previdência Oficial, no valor de R$ 2.529,68.
Da compulsão dos autos, verifica-se que o valor mencionado acima corresponde a
contribuições à Previdência Oficial de dependente do contribuinte, Sra. Sueli Tavares da
Costa Sena – CPF:182.715.328-80, conforme consta no Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte / ano-calendário 2008, emitido por
SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – CNPJ:
61.699.567/0001-92 (às fls. 18). O contribuinte informou em sua declaração de ajuste
anual, o CNPJ de filial da fonte pagadora.
Cabe observar que o contribuinte apresentou declaração de ajuste anual, na qual os
rendimentos do trabalho auferidos por seu dependente foram registrados como isentos.
Da análise detalhada do cálculo de Imposto de Renda Suplementar (às fls.08), verifica-
se que a fiscalização efetuou a glosa da dedução de contribuições à Previdência Oficial
como “Glosa de Deduções Indevidas” (linha 4) e concomitantemente acrescentou o
mesmo valor como “Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido” (linha 5),
inexistindo qualquer prejuízo ao contribuinte, conforme se pode verificar no
demonstrativo detalhado, anexo abaixo.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Conforme relatado pela fiscalização às fls. 07, foi glosado o valor de R$1.802,74,
relativo a Imposto de Renda Retido na Fonte.
Da compulsão dos autos, verifica-se que o valor mencionado acima corresponde a
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte atinente à rendimentos do trabalho
auferidos por dependente do contribuinte, Sra. Sueli Tavares da Costa Sena –
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.848 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.721050/2012-19

CPF:182.715.328-80, conforme consta no Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte / ano-calendário 2008, emitido por SPDM –
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – CNPJ: 61.699.567/0001-92
(às fls. 18). O contribuinte informou em sua declaração de ajuste anual, o CNPJ de filial
da fonte pagadora.
Cabe observar que o contribuinte apresentou declaração de ajuste anual, na qual os
rendimentos do trabalho auferidos por seu dependente foram registrados como isentos.
Da análise detalhada do cálculo de Imposto de Renda Suplementar (às fls.08), verifica-
se que a fiscalização efetuou a glosa de compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte como “Glosa de Imposto Pago” (linha 12) e concomitantemente
acrescentou o mesmo valor como “IRRF sobre Infração ou Carnê Leão Pago”
(linha 13), inexistindo qualquer prejuízo ao contribuinte, conforme se pode verificar no
demonstrativo detalhado, anexo a seguir:
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 78
DF CARF MF
Original